Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005354-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSAFA VIEIRA LIMA - CPF: 051.451.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 092.499.531-94 (PACIENTE), SHERMAN KELSO DA SILVA TRIVELATO - CPF: 072.436.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – DECRETO SEGREGATÓRIO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL FACILMENTE DEMONSTRADOS –
PERICULUM LIBERTATIS
– REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
para garantia da ordem pública, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade, em tese, do crime, facilmente visto no caderno investigativo, e no
periculum libertatis
do indivíduo, preso em flagrante na prática de atividades ilícitas, o qual não possui bons antec
edentes, estava cumprindo medida cautelar alternativa e que nem sequer possui emprego fixo.

Tendo em vista que a prisão preventiva atende ao disposto no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e, uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr.
Wolban Miller Sanches Miguel,
com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Kenedi Marques de Oliveira
,
ao argumento de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 3ª Vara
da Comarca de Barra do Bugres,
que lhe decretou a prisão preventiva sem válida motivação.

De acordo com os termos da impetração o paciente, em tese, praticou o crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e encontra-se preso preventivamente desde o dia 15.3.2023.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária de primeiro grau decretou a medida extrema baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e em demais argumentos genéricos, ou seja, não apontando claramente nenhum dos requisitos necessários para a prisão cautelar.

Ademais, ressalta que o paciente possui emprego lícito e família constituída, fazendo jus à liberdade ambulatorial.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver confirmada a ilegalidade da prisão, concedendo-se definitivamente a ordem.

A medida liminar foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 162060661) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que o paciente possui executivo de pena em seu desfavor, e reproduz os termos da decisão que decretou a medida segregatória (Id. 162849689).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Receptação, associação criminosa, porte ilegal de munições e desobediência – Prisão preventiva – A defesa aduz que a d. Magistrada utilizou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, embasando-se na gravidade abstrata dos delitos – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta dos crimes e reincidência que justificam a manutenção da prisão – Periculum libertatis devidamente demonstrado – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(Id. 164255674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Kenedi Marques de Oliveira
,
ao argumento, em síntese, de que não ficaram demonstrados concretamente, na decisão hostilizada, nenhum dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade impetrada decretou essa medida extrema baseando-se na gravidade abstrata do delito e em outros argumentos genéricos.

Contudo, de plano, destaco que não tem cabimento a pretensão.

Primeiramente, embora já tenha consignado na decisão que indeferi a medida liminar, é importante esclarecer que, apesar de o impetrante frisar na inicial que se trata apenas de delito de receptação, ao que tudo indica, querendo suprimir a real situação dos autos, tem-se, ao menos em tese, outra hipótese, pois ao que constava do caderno investigativo, da decisão que decretou a prisão preventiva e, agora, confirmado nas informações judiciais, é possível compreender que o paciente e seus comparsas foram presos em situação de flagrância, pelos supostos ilícitos previstos no artigo 180, artigo 288 e artigo 330, todos do Código Penal, além do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10826/03.

Diante dessa hipótese, verifica-se sem grandes esforços que a custódia cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, também sem qualquer dificuldade, constata-se que a autoridade judiciária impetrada discorreu fundamentadamente em que consistia o
periculum libertatis
do paciente e escorreitamente decretou a custódia cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) O boletim de ocorrências encontra-se devidamente instruído:

“ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÕES DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE FRONTEIRA QUE HAVIA UM VEICULO S-10 DE COR CINZA MODELO ANTIGO EM FUNDADA SUSPEITA E QUE PODERIA SER PRODUTO DE FURTO E QUE PODERIA ESTAR VINDO PELA MT 246 SENTIDO A CIDADE DE BARRA DO BUGRES, ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES FOI FEITO BLOQUEIO POLICIAL PRÓXIMO A ENTRADA DA CIDADE ONDE UM VEICULO NESTAS CARACTERÍSTICA PASSOU EM ALTA VELOCIDADE QUASE ATROPELANDO OS POLICIAIS QUE ALI ESTAVAM, FOI FEITO ACOMPANHAMENTO POR ALGUNS QUILÔMETROS E O CONDUTOR NÃO OBEDECEU A ORDEM DE PARADA ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, JÁ PRÓXIMO DA CIDADE O CONDUTOR PAROU O VEICULO E DESCERAM TRÊS SUSPEITOS CORRENDO EM DIREÇÃO A REGIÃO DE MATA POREM CAÍRAM DEVIDO A ALTURA DA VEGETAÇÃO, DURANTE A BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS FOI IDENTIFICADO QUE O SUSPEITO KENEDI ESTAVA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POREM ESTAVA DESLIGADA, LOCALIZAMOS TAMBÉM NO BOLSO DO JOSAFA 01 CARREGADOR DE PISTOLA FABRICADO NA ITÁLIA CONTENDO 17 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS, DURANTE BUSCA MINUCIOSA E CHECAGEM VEICULAR FOI CONSTATADO QUE A PLACA QUE ESTAVA NO VEICULO GUL-9F54 NÃO BATIA COM NUMERO DO CHASSIS, APÓS CHECAGEM PELO CHASSIS CONSTOU A PLACA REAL LBA-5I99 DE UM VEICULO PRODUTO DE FURTO QUE ESTAVA VINCULADA NO BO Nº 2023.67914 DE 12/03/2023. RESSALTAMOS QUE OS SUSPEITOS ALEGARAM QUE FAZEM PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. FOI FEITO BUSCA EM TODO O LOCAL NO INTUITO E LOCALIZAR UMA POSSÍVEL PISTOLA QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM PORTANDO, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO DA MESMA”.

Em busca de antecedentes verifica-se que o acusado
Sherman
possui APF de porte de arma distribuído sob o nº 1000266-85.2023.8.11.0032, receptação sob o nº 1030903-80.2021.8.11.0002, Inquérito Policial sob de receptação de nº 1006486-29.2022.8.11.0002. O acusado
Josafa
possui APF de Porte de arma sob os nº 1001127-51.2020.8.11.0105, 1000213-07.2023.8.11.0032 e 1000198-38.2023.8.11.0032, corrupção de menores sob o nº 1000077-53.2021.8.11.0105, Inquérito Policial de roubo sob o nº 1000384- 53.2021.8.11.0025 e Executivo de Pena sob o nº 1000183-15.2021.811.0105. Por sua vez o acusado
Kenedi
possui ação penal de roubo majorado sob o nº 1003079-26.2021.8.11.0042 e Executivo de Pena sob o nº 2001262-07.2021.811.0042.

(...)

No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. (...) Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, visto que os acusados são tecnicamente reincidentes aos crimes aqui cometidos, tendo que por vezes concedidas chances de se ressocializar em sociedade voltaram a delinquir de forma grave, demonstrando que outra ordem de soltura colocara ainda mais a sociedade em risco, além de que a ordem pública ficaria mais abalada, pressupondo estarem mais que preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

(...)

Diante o exposto ante a flagrância HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos acusados Sherman Kelso da Silva Trivelato, Josafa Vieira Lima, Kenedi Marques de Oliveira já qualificados nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (pdf, pp. 86-88)

Constata-se que a autoridade judiciária, de modo individualizado, consignou as anotações constantes em desfavor de cada acusado, de modo que, nesse tocante, tem-se que esse não seria um fato isolado na vida do paciente, o qual já possui inclusive executivo de pena em seu desfavor, e estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, desligada, o que permite dizer que a medida de benevolência anterior não foi suficiente para obstá-lo de prosseguir na prática de atividades ilícitas.

Essas circunstâncias autorizam dizer que encontra-se demonstrado o
periculum libertatis
, e não é desmedido consignar que existe o receio concreto da reiteração delitiva.

Ademais, no caso em análise, a autoridade judiciária ora apontada como coatora reportou-se ao conteúdo do boletim de ocorrência, devidamente transcrito no
decisum
segregatório, podendo ser vista, em tese, a gravidade concreta do delito, pois, ao contrário do que é alegado na impetração – acerca da gravidade abstrata – o paciente e demais acusados, estariam inseridos em contexto de associação criminosa, podendo haver ligações com facção criminosa, e, em conjunto, estariam levando um veículo caminhonete, com placas adulteradas, produto de crime anterior, para ser entregue em outra cidade, além das munições que com eles foram encontradas.

Se não bastasse, diante do contexto apresentado, não se pode perder de vista a ousadia do grupo, que, ao menos do que consta dos informes iniciais, mesmo com bloqueio policial, desobedeceram a ordem de parada, inclusive quase causando prejuízos à integridade física dos policiais que por pouco não foram atropelados na tentativa de abordar o veículo.

Dessarte, não há como banalizar a conduta supostamente perpetrada pelo paciente, pois, numa primeira análise, diante do
modus operandi
empregado por ele e demais acusados, concatenada à situação de que este não é um fato isolado em sua vida, entendo perceptível a sua efetiva periculosidade e necessidade de acautelar o meio social.

Acrescento, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça, que:

“Além disso, o paciente, por meio de associação criminosa, foi contatado por terceiro (não identificado) para transportar o veículo furtado, demonstrando claramente que não se trata de um principiante no mundo do crime. Consoante relatos do próprio acusado: “Que foi dado ao interrogando um aparelho celular para que o mesmo entrasse em contato com seus familiares; Que é residente na cidade de Várzea Grande
[1]
MT; Que na data de ontem, foi procurado por uma pessoa desconhecida, que ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos envolvidos (Sherman, Josafa e o interrogado) para trazerem um veículo do tipo S10 cor verde, carroceria de madeira e um carregador de pistola 9 mm contendo 17 munições; Que o objetivo era deixar o veículo na entrada da cidade de Barra do Bugres-MT; Que o interrogando afirma que não sabe indicar para quem o veículo seria entregue; Que a pessoa que receberia o veículo era quem localizaria os investigados, quando estes chegassem na cidade;” (fls. 61 – PDF).

O paciente somente foi contatado para exercer esse tipo de serviço ilícito, certamente, porque é conhecido de pessoas ligadas ao meio criminoso, demonstrando a sua periculosidade concreta.”
(Id. 164255674, p. 3).

Por fim, importante acrescentar que nem mesmo os demais requisitos necessários para a possível liberdade provisória encontram-se satisfeitos, uma vez que o paciente não possui sequer emprego fixo, ao menos pelo que ficou informado em seu termo de qualificação e interrogatório extrajudicial (pdf, pp. 60-61).

Em outras palavras, tem-se na hipótese em apreço, indivíduo preso em flagrante, na prática, em tese, de atividades ilícitas graves, o qual não possui bons antecedentes, estava cumprindo medida cautelar alternativa e que nem sequer possui emprego fixo, o que me permite dizer, data vênia, que cogitar em revogação da medida segregatória é um verdadeiro despropósito.

Por outra vertente, segundo a mesma linha, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, além do próprio fato de que o paciente descumpriu medida cautelar alternativa em vigor, não há falar em substituição da medida segregatória, novamente, por aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
Kenedi Marques de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023